Tribunal: CARF
Processo: 11128.003299/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 17/11/2001
PRODUTO ELKEM MICROSÍLICA GRADE 983U
O produto Microsílica - Dióxido de Silício contendo carbono e composto inorgânico à base de Ferro, Sódio e Manganês, conhecido como fumaça ou fumo de sílica, sendo uma cinza obtida pela captação dos fumos produzidos durante a produção de ferroliga, Ferro-Silício e também do Silício Metálico, como um subproduto, apresentado em pó amorfo de cor cinza, misturado com prevalência do produto dióxido de silício deve ser classificado no código NCM 2811.22.90.
IMPORTAÇÃO. LICENCIAMENTO AUTOMÁTICO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR MERCADORIA SEM LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O erro de enquadramento tarifário da mercadoria, nos casos em que a importação esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não constitui, por si só, infração ao controle administrativo das importações, por importar mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.003299/2002­12
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.269 – 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Matéria
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E ELKEM MATERIAIS SOUTH AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ELKEM MATERIAIS SOUTH AMERICA LTDA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 17/11/2001
PRODUTO ELKEM MICROSÍLICA GRADE 983U
O produto Microsílica ­ Dióxido de Silício contendo carbono e composto
inorgânico à base de Ferro, Sódio e Manganês, conhecido como fumaça ou
fumo de sílica, sendo uma cinza obtida pela captação dos fumos produzidos
durante a produção de ferroliga, Ferro­Silício e também do Silício Metálico,
como um subproduto, apresentado em pó amorfo de cor cinza, misturado com
prevalência do produto dióxido de silício deve ser classificado no código
NCM 2811.22.90.
IMPORTAÇÃO.
LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR MERCADORIA SEM
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O erro de enquadramento tarifário da mercadoria, nos casos em que a
importação esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não
constitui, por si só, infração ao controle administrativo das importações, por
importar mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar­lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em dar­lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003299/2002-12
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 3

2

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Tratam­se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda (fls.
547/553), admitido pelo despacho de fls. 567/569, e pelo contribuinte (fls. 597/670), admitido
parcialmente (quanto às matérias valoração das provas e classificação fiscal da
mercadoria dióxido de silício) pelo despacho de fls. 677/684, contra o Acórdão 3202­001.723
(fls. 449/464), de 24/04/2013, integrado pelo Acórdão em embargos 3202­001.324, de
18/09/2014. A ementa do Ac. 3202­001.723, na parte devolvida, tem a seguinte dicção:
PRODUTO ELKEM MICROSILICA GRADE 940U O produto
identificado como sendo dióxido de silício contendo óxido de
ferro e carbono, subproduto proveniente das cinzas obtidas da
fabricação de ligas de ferrosilício e silício metálico, classificase
no código NCM 2620.90.90 Outras Cinzas e Resíduos, conforme
elementos de prova constantes dos autos.
O aresto em embargos teve natureza infringente, afastando a multa por
infração ao controle administrativo, prevista no art. 169, I, b, do DL 37/66.
RECURSO DA FAZENDA
O recurso fazendário se insurge contra o recorrido por ter provido o
voluntário excluindo a multa por infração ao controle administrativo das importações a que
alude o art. 169, I, b, do DL 37/66. Entende a Fazenda que ao classificar erroneamente a
mercadoria importada, equivaleria a uma importação sem licença de importação ou documento
equivalente, quando se subsumiria o fato à hipótese da multa inserta no art. 633, II, "a", do
Regulamento Aduaneiro de 2002. Pugna pelo restabelecimento dessa multa.
Em contrarrazões (fls. 577/596), postula o contribuinte, em preliminar, o não
conhecimento do recurso por falta de divergência interpretativa e de identidade fática. No
mérito, pede, à luz de inúmeros precedentes do CARF e da própria CSRF, que uma vez a
mercadoria dióxido de silício não estar sujeita ao prévio controle administrativo, o
improvimento do especial fazendário.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O contribuinte, entende que o produto microsílica (dióxido de silício) não
pode, como entendeu a autoridade fiscal e o recorrido, ser classificado no código NCM
2620.90.90 ­ outras cinzas e resíduos (II de 5,5%). Aduz que assim procedendo, divergiu o
recorrido da interpretação dada a situações idênticas postas à apreciação de diversas outras
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 4

3
Turmas e Câmaras do CARF, nas quais foram examinadas importações do mesmo produto
(dióxido de silício) realizadas pela própria ELKEM.
Alega, no mérito, que a correta classificação fiscal é a que foi por ela
adotada, qual seja a NCM 2811.22.90 (dióxido de silício ­ outros ­ II 3,5%). Informa que
foram apresentados laudo técnicos de diferentes instituições em face da complexidade dos
diversos aspectos técnicos envolvidos, concluindo que o IBAMA atestou que a microsílica
"não se trata de cinza ou resíduo". Entende o recorrente que a Nota 3 ao Capítulo 26 da NCM,
bem como os comentários à posição 2620 constante da NESH vão ao encontro da classificação
por ele adotado. Com base nessas notas, entende que a posição adotada pela autoridade fiscal é
inadequada para a classificação do produto em discussão, notadamente por não se tratar de
cinza e/ou resíduos e por estarem expressamente excluídos dessa posição os compostos
químicos definidos no capítulo 28, dentre os quais está o dióxido de silício.
Em contrarrazões (fls. 686/690), a Fazenda pugna que seja negado
provimento ao recurso do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
RECURSO DA FAZENDA
O recurso fazendário deve ser conhecido. Alega o contribuinte em
contrarrazões que não há similitude fática entre o recorrido e o paragonado. Discordo.
O acórdão recorrido firmou entendimento que é inaplicável a multa por
infração administrativa ao controle das importações por falta de LI segundo duas premissas: (i)
ainda que a mercadoria fora descrita incorretamente, não houve prejuízo ao controle
administrativo das importações e (ii) o produto importado não estava sujeito ao controle
administrativo e ao licenciamento prévio. Nesse ponto, mutatis mutandis, decidiu o colegiado
que à mercadoria sujeita ao licenciamento automático não se aplica a multa por falta de LI.
Por sua vez, o acórdão paradigma decidiu em sentido contrário: considera
cabível a aplicação da multa pela falta de licença de importação nos casos em que as
mercadorias não estejam corretamente descritas com a perfeita identificação e classificação
tarifária, mesmo que a mercadoria esteja sujeita ao licenciamento automático.
Deveras, conclui­se que a divergência jurisprudencial foi comprovada, pois
se está diante de mesma situação fática e jurídica na qual houve interpretações divergentes
quanto à legislação aplicada.
Contudo, no mérito é de ser negado provimento, porque assentado o
entendimento nesta C Turma, à unanimidadade, que em se tratando de importação sujeita a
licenciamento automático, afasta­se a multa sobre o controle administrativo das importações
disposta no art. 169, I, do DL 37/66 nos casos de reclassificação fiscal. Como exemplo,
reporto­me a recentes decisões nos arestos 9303­009.901, 9303­009.923 e 9303­009.909, todos
julgados nas sessões de janeiro de 2020.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 5

4
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Conheço do recurso do contribuinte nos termos em que admitido quanto à
classificação fiscal da microsílica (dióxido de silício). Quanto à questão da apreciação da
prova, como adiante se verá, ela se imiscui com a questão meritória.
Enquanto o contribuinte ao promover importações do produto descrito como
"Dióxido de Silício" o classificou no código NCM 2811.22.90 ­ OUTROS DIÓXIDOS DE
SILÍCIO, com alíquota de 3,5% para o II e 0,0 % de IPI, entendeu a fiscalização que a NCM
correta do produto seria 2620.99.00 ­ OUTRAS CINZAS E RESÍDUOS, com alíquota de II de
5,5% (em 2003), donde decorreu a exação sob exame.
Constata­se que de fato a r. decisão baseou­se exclusivamente na informação
de um laudo específico, emitido pelo LABANA. Mas há outros três que podem levar a
conclusão diversa.
Veja­se o que dispõe a TIPI sobre tais códigos:

A recorrente apresentou laudos técnicos do IPT e INT em sua impugnação, e,
que atestam que a Microsílica (dióxido de silício) não se trata de cinza ou resíduo.
O IBAMA (ofício no 14/CGQUA/DILIQ/2003), por sua vez, manifestou­se
pela desnecessidade de controle da importação da Microsílica sob o fundamento de que não se
trata de cinza ou resíduo. E se fosse de fato cinza ou resíduo teria que haver controle do
IBAMA, que é órgão responsável pelo controle e banimento da entrada de resíduos no país.
OS LAUDOS ACOSTADOS
1 ­ O primeiro laudo do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ,
relatório técnico no 57583, de fevereiro de 2002, anexo ao parecer técnico no 8104, por
solicitação do laboratório de caracterização física de materiais/AMI/DQ foi realizado ensaio de
uma amostra de pó cinza fornecida pelo cliente com a indicação “microsilica”. No anexo C
consta o relatório de ensaio no 887898 que foi efetuado com o produto indicado como
“Microsilica – LCFM 2547”, amostra recebida em 21/02/02, onde foram encontrados
percentuais de alumínio, ferro, cálcio e sódio:
Aluminio (Al) ­ % ­ (1) 0,11±0,02
Ferro (Fe) ­ % ­ (1) 0,026± 0,001
Cálcio (Ca) ­ % ­ (1) 0,040± 0,003
Sódio (Na) ­ % ­ (2) 0,051± 0,001
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 6

5
Consta no laudo que o processo de produção da Microsilica é efetuado em
plantas de fundição de silício e ferro silício e que:
Sua fabricação é compatível com a especificação NBR 13 956/97
que versa: ­ "Material decorrente do processo de produção de
silício metálico ou ligas de ferro silício em fornos elétricos.
Durante o processo é gerado o gás SiO que ao sair do forno
oxida­se formando partículas de Si02 , sendo então captadas por
sistemas de filtros coletores.
Constitui um tipo de pozolana formada essencialmente por
partículas esféricas com diâmetros menores que 10­6 m de sílica
no estado amorfo." Ainda segundo definição DF CARF MF Fl.
2205 NBR 13 956/97: "Material submetido a beneficiamento por
aglomeração de partículas. Sua massa especifica no estado solto
apresenta valores típicos superiores a 350 Kg/m3 "
O técnico apresentou as seguintes conclusões:
1) Microsilica Elkem 940
­ dióxido de silício densificado amorfo produzido por ressublimação oxidante
de monóxido de silício com conteúdo de sílica igual a 97,8% e 0,1 % das partículas com
dimensões superiores a 45 um (...) O material é compatível com a especificação ABNT NBR
13956/97 denominada por esta de sílica ativada.
­ na tabela constam os seguintes valores: teor de sílica (% em massa)
96,8%, sódio 0,10%, cálcio 0,09%, alumínio 0,18% e ferro 0,07%.
2) Microsilica Elkem 971D
­ dióxido de silício densificado amorfo produzido por ressublimação oxidante
de monóxido de silício com conteúdo de sílica igual a 98% e 0,1 % das partículas com
dimensões superiores a 45 um... O material é compatível com a especificação ABNT NBR
13956/97 denominada por esta de sílica ativada.
­ na tabela constam os seguintes valores: teor de sílica (% em massa) 98,8%,
sódio 0,05%, cálcio 0,04%, alumínio 0,11% e ferro 0,03%.
Também consta no laudo que:
­ a produção de sílicas ativas pode ser feita em co­produção com
indústrias de silício ou ligas ferro­silício e as sílicas ativas tem
sido empregadas como importantes aditivos posolânicos na
fabricação de concreto...
­ o alto teor de sílica da amostra torna evidente que esta é
formada predominantemente por óxido de silício e a ausência de
estrutura cristalina definida (amorfismo) indica que durante a
sua formação a amostra passou por etapa brusca de
precipitação (qualquer lentidão no processo de precipitação dos
óxidos de silício tendem a formar quartzo ou outras estruturas
cristalinas definidas, tais como cristobalita ou tridimita)
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 7

6
estruturas amorfas de óxido de silício podem ser oriundas tanto
de processos naturais como de processamento industrial.
Dióxido de silício amorfo obtido industrialmente pode ser
conseguido de duas maneiras distintas:
Na fabricação de vidros, são usadas misturas contendo dióxido
de silício cristalino.
Estas misturas são aquecidas a altas temperaturas de modo a se
fundirem, o produto da fusão é então resfriado de maneira
controlada para que se obtenha uma estrutura final de dioxido
de silício amorfo.
Todas as outras maneiras para que se obtenha o dióxido de
silício amorfo consistem em precipitá­lo de maneira rápida o
bastante para que não ocorra um arranjo cristalino ordenado.
Dentre as maneiras que se pode usar para precipitar o dióxido
de silício sem que ocorra a cristalização na forma de quartzo ou
outra qualquer, deve­se citar a oxidação do monóxido de silício
(esta é a única forma industrialmente aplicada para produzir a
silica ativa). Este processo consiste em gaseificar os reagentes
precursores e expô­los bruscamente a um resfriamento na
presença de oxigênio.
Um importante aspecto a ser discutido sobre a microsilica diz
respeito a sua obtenção.
Segundo informações do fabricante, a microsilica é produzida
em fábricas de “sílicio metálico", esta afirmação é plenamente
compatível com as análises efetuadas que indicam teores de
ferro muito baixos para silicas obtidas em processos de
produção ferro ou de aço.
Cinzas são definidas para fins tecnológicos como sendo o
resíduo não queimado de um material submetido a processo de
queima ou combustão. As indústrias produtoras de silício, nas
quais a microsilica é co­produzida não se utilizam
prioritariamente de reações de combustão, ao contrário disso, a
base química das reações é redutora e não pode de nenhuma
maneira ser classificada como combustiva. Se a microsilica
pudesse ser tomada como resíduo, esta não seria um resíduo de
combustão (cinzas). Além disto, todas as definições de cinzas
para efeitos de tecnologia industrial caracterizam­nas como
resíduos, e como pode ser visto no item 7.3 do Parecer Técnico
n° 8104, a condição de resíduo não é aplicável às amostras em
questão.
...
Pode alguma das microsilicas tratadas neste relatório ser
considerada uma cinza?
Não, pois as microsilicas não são materiais residuais e os
processos
aplicados
não
podem
ser
considerados
prioritariamente combustivos, mas sim redutores.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 8

7
2 ­ O relatório do INT no 1083, realizado a pedido da requerentepara
amostras dos produtos Microsilica Elkem 920D, 940U, 965, 971D, 983U e Silmix apresentou
os seguintes resultados:
Os resultados da análise química mostram que os produtos em
questão tratam­se de sílica pura contendo teores pequenos de
impurezas, certamente provenientes de seu processo de
fabricação.
Os teores reduzidos encontrados para os óxidos metálicos
(Fe203, A1203, CaO, MgO, Na20 e K20) servem para
comprovar que as amostras não se tratam de silicatos, uma vez
que, nos silicatos, esses teores teriam que ser bem maiores, em
função da estequiometria dos compostos.
Por outro lado, a presença de carbeto de silício (SIC) indica que
as amostras não se tratam de produtos naturais e sim de
produtos industrializados, já que esse composto não aparece
associado às formas de sílica encontradas na natureza.
Adicionalmente, a presença desse composto (SiC), aliada ao
excedente de carbono também encontrado na análise química,
servem para rastrear o processo de fabricação empregado na
produção desse tipo de sílica.
De fato, esse tipo de material é obtido industrialmente como
subproduto nos processos de fabricação de silicio e de ligas de
ferro­silício em fomos elétricos de fusão a altas temperaturas.
Embora o produto principal varie, silício ou liga de ferro­silício,
o processo é basicamente o mesmo e se resume na redução do
quartzo (Si02) pelo carbono em presença ou não de ferro,
dependendo do que se quer produzir. A redução se processa em
etapas com a formação dos produtos intermediários carbeto de
silício (SiC) e monóxido de silício (Si0). O monóxido de silício,
que é um gás, escapa do meio reacional e, como é um composto
instável, reage com o oxigênio presente na atmosfera do forno
formando o dióxido de silício ou silica. Essa silica é coletada,
constituindo o subproduto do processo de redução.
Em função do processo de formação da silica, ela não constitui
nem uma cinza nem uma escória, já que não é formada no seio
da reação do processo metalúrgico, mas sim pela reação entre
um gás expelido durante o processo com o oxigênio existente na
atmosfera do forno, fora da massa reacional.
As impurezas presentes nas silicas produzidas por esse processo
provêm das matériasprimas usadas, do tipo e das condições de
operação do forno e do produto da redução, silicio ou
ferrosilicio.
As matérias­primas são o quartzo, o carbono e o ferro, quando
pertinente, sendo que o carbono pode ser introduzido no forno
sob formas diferentes, tais como carvão mineral, coque, carvão
vegetal e até sob a forma de lascas de madeira. Como é de se
esperar, as impurezas presentes nessas matérias­primas e
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 9

8
especialmente o tipo de fonte de carbono utilizada vão ter
influência importante nos níveis de impurezas das silicas
produzidas.
o tipo e as condições de operação do forno influenciam no
sentido em que favorecem ou restringem o arraste de material do
meio de reação pelos gases que escapam para a atmosfera do
forno. Esse tipo de variável, além da influência no nível dos
metálicos, se relaciona mais fortemente com os teores das outras
impurezas como , o carbeto de silício (SiC), a perda ao fogo e a
umidade da silica produzida.
Já o tipo do produto de redução, silicio ou ferro­silicio, influi
mais notadamente no teor de óxido de ferro da silica.
Devido as condições de sua formação, a silica se apresenta
micro particulada, propriedade esta que a faz ser altamente
reativa, o que a indica para o seu uso mais importante, ou seja,
como aditivo em concretos e correlatos. Para este uso, a norma
nacional NBR 13956:1997, e as internacionais especificam um
teor de silica igual ou superior a 85%, o que engloba toda a
gama de materiais analisados.
Os comentários baseados nos resultados da análise química
apresentados até então permitem as seguintes considerações
adicionais sobre as características técnicas dos produtos em
questão, com o objetivo de as adequar as regras, definições e
disposições apresentadas nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH) e facilitar o seu enquadramento nas
posições constantes do referido Sistema:
Os produtos tratam­se de silica pura contendo pequenos teores
de impurezas.
A silica ou dióxido de silício (Si02) é um produto químico
inorgânico de um elemento não metálico, o silício. E um
composto de constituição química definida e invariável,
contendo sempre 46,72% de silício e 53,28% de oxigênio.
Os silicatos são um grupo de compostos químicos inorgânicos
formados pela reação entre a silica e um ou mais óxido metálico.
São compostos encontrados na natureza ou produzidos pelo
homem. A titulo de exemplo e para comparação com as
proporções dos constituintes da silica são citados alguns
silicatos, juntamente com as proporções teóricas de seus
constituintes.
Silicato de cálcio (CaSiO3) ­ 34,51% de cálcio, 24,16% de
siiicio e ­41,33% de oxigênio.
Mulita (Silicato de alumínio) (A16Si2013) ­ 38,00% de alumínio,
13,17% de silício e 48,83% de oxigênio.
Talco (Silicato de magnésio hidratado) (H2Mg3S14012) ­
19,23% de magnésio, 29,60% de silício, 50,64% de oxigênio e
0,53% de hidrogênio.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 10

9
Ortoclásio ou feldspato potassico (Silicato de alumínio­ e
potássio) (KAISi308) ­ 14,05% de ­ potássio, 9,70% de alumínio,
30,25% de silício e 46,00% de oxigênio.
A análise química revelou teores de impurezas de óxidos
metálicos que não condizem com os teores desses óxidos nos
silicatos. Os produtos em questão não são silicatos e, portanto,
não são escórias. Não sendo escórias não podem ser
enquadrados no capitulo 26 posição 19 do Sistema
Harmonizado.
A análise química revelou, também, a presença de impurezas de
carbeto de silício (SiC),que é uma substância que não é
encontrada associada as silicas naturais. Esse fato exclui a
possibilidade do enquadramento desses produtos no capitulo 25
do Sistema Harmonizado, onde as posições 05 e 06 tratam de
areias naturais (Si02) e quartzos naturais (Si02).
As silicas em questão são produtos industrializados produzidos
pelo processo descrito sucintamente nos primeiros comentários .
Esse processo, baseado na redução do silício tetravalente,
contido no quartzo, a silício elementar visando a produção de
silício ou de liga de ferro­silicio tem como subproduto essa
silica. Nesse processo não há a formação de escorias e nem de
cinzas, lato sensu, já que a silica é formada fora do meio de
reação por uma reação que não faz parte do processo
metalúrgico em si.
Ao final o INT traz considerações e análises sobre o Sistema Harmonizado de
Classificação de mercadorias e sugere uma NCM que considera adequada para o produto. Essa
análise não vincula esse Colegiado já que não é função dos laudos técnicos determinar a
classificação das mercadorias, devendo os mesmos ater­se a identificação do produto.
3 ­ O ofício no 14/CQQUA/DILIQ/2003, de 27/03/2003, do IBAMA,
responde à requerente sobre consulta formulada sobre a importação de dióxido de silício,
marca comercial Microsilica, a partir dos laudos apresentados do IPT e INT o produto
apresentado possui percentual superior a 93% de dióxido de silício e pequenos teores de
impureza, que não se tratam de silicatos, mas dizem respeito ao tipo de tratamento
industrial da produção; e é de origem industrial, fato caracterizado pela presença de carbeto
de silício SiC, esse composto não aparece nas formas de sílica encontradas na natureza, que o
composto analisado não se trata de cinza ou resíduo, e sua importação não é controlada pelo
IBAMA.
A CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A classificação fiscal da mercadoria importada se materializa em um dos
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tem por base o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) adotado pelo Brasil por
meio do Decreto no 97.409/1988, de 23/12/1988, DOU de 27/12/1888.
Cediço que o código NCM é obtido mediante a aplicação das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e das Regras Gerais Complementares
(RGC), e, de forma subsidiária, pelas normas explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) de
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 11

10
Designação e de Codificação de Mercadorias, assim como as Notas de Seção, Capítulo,
posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado.
A regra 1a RGI dispõe que:
"Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de
Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas..."
Assim, o ponto de partida para classificar um produto são os textos das
posições e das notas de Seção e Capítulo da TIPI. A 3a RGI dispõe que "quando pareça que a
mercadoria pode classificar­se em duas ou mais posições" por aplicação da Regra 2 b) ou por
qualquer outra razão, a "posição mais específica prevalece sobre as mais genérica". A 2a RGI
refere­se a artigos incompletos, inacabados ou desmontado.
Como já explicado, a discussão dos autos gira em torno da correta
classificação fiscal do produto Microsílica (dióxido de silício) se NCM 2620.90.90 pretendida
pelo fisco ou na NCM 2811.22.90 praticada pela recorrente.
Comparando as posições controvertidas, vigentes à época das importações,
NCM 1998, Decreto no 2.376, de 12/11/1997, temos que:
A posição 2620 refere­se a “cinzas e resíduos (exceto os provenientes da
fabricação do ferro fundido, ferro ou aço) contendo metais, arsênio ou os seus compostos”.
Inserida na Seção V “Produtos Minerais”, Capítulo 26 “minérios, escórias e cinzas”
Nota Capitulo 26:
3. Só se incluem na posição 2620 as cinzas e resíduos dos tipos
utilizados na indústria para a extração do metal ou fabricação
de compostos metálicos.
A posição 2811 refere­se a “outros ácidos inorgânicos e outros compostos
oxigenados inorgânicos dos elementos não­metálicos”. Inserida na Seção VI “Produtos das
indústrias químicas ou das indústrias conexas”, o Capítulo 28 “Produtos químicos inorgânicos;
compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais
das terras raras ou de isótopos.”, item I – Elementos Químicos.
Todos os laudos apresentados, fiscalização e recorrente, são unânimes em
afirmar que o teor de dióxido de silício presente nas mercadorias analisadas é superior a
90%, variando o percentual conforme a amostra e o tipo do produto. Também não há
divergência sobre o processo de produção, sendo o material decorrente do processo de
produção de silício metálico ou ligas de ferro, sendo uma cinza obtida pela captação dos fumos
produzidos durante a produção de ferro­liga ferrosilício e silício metálico.
Verificando o capítulo 28 temos que o mesmo se refere “Produtos químicos
inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos
radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos.” e a Nota 1 a do capítulo 28 descreve o
seguinte:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 12

11
1. Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do
presente Capítulo compreendem apenas:
a) Os elementos químicos isolados ou os compostos de
constituição química definida apresentados isoladamente,
mesmo contendo impurezas;
A NESH apresenta os seguintes esclarecimentos iniciais sobre os elementos
químicos:
Os elementos químicos ou corpos simples são os elementos não­
metálicos e os metais. Em geral, os elementos não­metálicos
estão compreendidos neste Subcapítulo, pelo menos em algumas
das suas formas, enquanto numerosos metais se incluem noutras
posições ou Capítulos, tais como os metais preciosos (Capítulo
71 ou posição 28.43), os metais comuns (Capítulos 72 a 76 e 78
a 81), os elementos químicos radioativos e os isótopos
radioativos (posição 28.44) e os isótopos estáveis (posição
28.45).
Silício ...................... Si 14 Elemento não­metálico (posição
28.04).
...
5) Silício.
O silício obtém­se quase exclusivamente por redução térmica do
dióxido de silício pelo carbono, em fornos elétricos de arco. É
um mau condutor de calor e eletricidade, de uma dureza
superior à do vidro, que se apresenta na forma de um pó
castanho­escuro ou, na maior parte das vezes, na forma de
blocos disformes; cristaliza­se na forma de agulhas de cor
cinzenta com brilho metálico.
O silício é uma das matérias mais importantes utilizadas na
eletrônica. O silício de pureza muito elevada, que se obtém por
tiragem de cristais, por exemplo, pode apresentar­se em formas
brutas, ou na forma de cilindros ou de barras; dopado com boro,
fósforo, etc., utiliza­se na fabricação, por exemplo, de diodos, de
transistores e de outros dispositivos semicondutores e de células
solares.
O silício utiliza­se, igualmente, na metalurgia e na siderurgia
(por exemplo, ligas ferrosas ou de alumínio), e na indústria
química para a preparação de compostos de silício (o
tetracloreto de silício, por exemplo).
...
ÁCIDOS INORGÂNICOS E COMPOSTOS OXIGENADOS
INORGÂNICOS
DOS
ELEMENTOS
NÃO­METÁLICOS
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os ácidos são compostos que contêm hidrogênio substituível
total ou parcialmente por metais (ou por íons com propriedades
semelhantes, tal como o íon de amônio (NH4 +)), formando sais.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 13

12
Os ácidos reagem com as bases, formando sais, e com os
álcoois, formando ésteres. Líquidos ou em solução, são
eletrólitos que libertam hidrogênio no cátodo. Privados de uma
ou mais moléculas de água, os ácidos que contêm oxigênio
(oxiácidos) transformam­se em anidridos. A maioria dos óxidos
de elementos não­metálicos constituem anidridos.
O Subcapítulo II compreende, por um lado, todos os óxidos
inorgânicos dos elementos não metálicos (anidridos e outros) e,
por outro, os ácidos inorgânicos cujo radical anódico é não
metálico. Pelo contrário, os anidridos e ácidos constituídos,
respectivamente, por óxidos e hidróxidos de metais incluem­se,
em geral, no Subcapítulo IV (óxidos, hidróxidos e peróxidos de
metais) ­ tais como anidridos e os ácidos de cromo, de
molibdênio, de tungstênio ou de vanádio ­ ou, em determinados
casos, porém, classificam­se na posição 28.43 (compostos de
metais preciosos), posição 28.44 ou 28.45 (compostos de
elementos radioativos ou de isótopos) ou posição 28.46
(compostos de metais de terras raras, de escândio, ou de ítrio).
Os compostos oxigenados de hidrogênio classificam­se nas
posições 22.01 (água), 28.45 (água pesada), 28.47 (peróxido de
hidrogênio ou água oxigenada), 28.53 (águas destiladas, águas
de condutibilidade ou de igual grau de pureza, incluíndo as
águas tratadas por permutação de íons).
...
M.­ COMPOSTOS DE SILÍCIO
Dióxido de silício (anidrido silício, sílica pura, óxido silícico)
(SiO2), que se obtém pela precipitação dos silicatos pelos ácidos
ou pela decomposição dos halogenetos de silício sob ação da
água e do calor.
Apresenta­se, quer amorfo, em pó branco (branco de sílica, flor
de sílica, sílica calcinada), em grânulos vítreos (sílica vítrea), ou
sob forma gelatinosa (gel de silica ou sílica hidratada), quer em
cristais (tridimita e cristobalita).
A sílica resiste à ação dos ácidos, pelo que se emprega, fundida,
na fabricação de instrumentos para laboratório e aparelhos
industriais pouco fusíveis, podem sofrer bruscas diferenças de
temperatura, sem se quebrarem (ver as Considerações Gerais do
Capítulo 70). A sílica anidrida, em pó fino, emprega­se
principalmente como matéria de carga na fabricação de
diferentes tipos de borracha natural e sintética e outros
elastômeros e também como agente espessante ou tixotrópico
para diferentes plásticos, tintas de impressão, tintas, vernizes e
adesivos. A sílica defumada, obtida pela combustão do
tetracloreto de silício ou triclorossilano num forno hidrogênio­
oxigênio, é utilizada igualmente no polimento químico­mecânico
das pastilhas de silício e também como agente fluidificante e de
suspensão para um certo número de produtos.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 14

13
Excluem­se da presente posição:
a) As sílicas naturais (Capítulo 25, com exclusão das variedades
de sílica que constituam pedras preciosas ou semipreciosas ­ ver
as Notas Explicativas das posições 71.03 e 71.05).
b) A sílica em suspensão coloidal classifica­se na posição 38.24,
a não ser que tenha sido preparada para usos específicos (como
apresto na indústria têxtil, por exemplo).
Neste caso, inclui­se na posição 38.09.
c) O gel de sílica (sílica­gel) adicionado de sais de cobalto,
usado como indicador de umidade (posição 38.24).
Os seguintes excertos da NESH merecem destaque:
1) Os elementos químicos ou corpos simples são os elementos
não­metálicos e os metais. E o Silício é um elemento não­
metálico.
2) O Dióxido de silício (anidrido silício, sílica pura, óxido
silícico) (SiO2), que se obtém pela precipitação dos silicatos
pelos ácidos ou pela decomposição dos halogenetos de silício
sob ação da água e do calor. Apresenta­se, quer amorfo, em pó
branco (branco de sílica, flor de sílica, sílica calcinada), em
grânulos vítreos (sílica vítrea), ou sob forma gelatinosa (gel de
silica ou sílica hidratada), quer em cristais (tridimita e
cristobalita).
Uma substância amorfa, segundo a maioria dos dicionários consultados, quer
dizer que não possui forma determinada, geralmente relaciona­se a substâncias que não estão
na forma cristalina. Também é a designação dada à estrutura que não tem ordenação espacial a
longa distância (em termos atómicos), como os sólidos regulares. Logo estes materiais não
podem ser considerados sólidos.
Todos os laudos identificam o material coletado como “pó cinza” e amorfo.
Segundo a literatura técnica a micro sílica é um subproduto da indústria, e
pode ser considerado como pozolânico e artificial, sendo que até recentemente era considerada
um material de rejeito. Um material pozolânico de boa qualidade apresenta melhor fixação de
hidróxido de cálcio com uma maior velocidade de reação, por isso largamente utilizado na
fabricação de concreto.
O dióxido de silício, ou fumaça de sílica, é produzido em fornos elétricos,
sendo capturado por grande filtros e acondicionado em “big bags” para venda.
Entendeu a fiscalização que o produto é uma cinza ou resíduo e que:
No capitulo 26, na posição 2620, consideram­se as cinzas,
escórias e resíduos (exceto os provenientes da fabricação de
Ferro, Ferro Fundido, Ferro ou Ago), contendo metais, Arsênio,
ou os seus compostos, os produtos resultante do tratamento de
minérios ou de produtos metalúrgicos intermediários ou
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 15

14
provenientes de operações industriais que não impliquem
processos mecânicos.
Certo que uma mercadoria que apresenta aproximadamente 90% ou mais de
sua composição como dióxido de sílica, esse deve ser o material prevalente, ainda que possua
em sua composição outros elementos, em valores ínfimos que não alteram o produto. O que
confere a característica essencial ao produto é o dióxido de sílica e não esses outros metais
presentes.
Ademais, temos que a posição 2811 é mais especifica que a 2620 que se
refere genericamente a cinzas, escórias e resíduos. Não estamos a tratar de qualquer resíduo ou
cinza, mas de um material que foi identificado por idôneos Institutos, e que possui um
elemento prevalente.
Outro ponto a considerar é que a regra 3 c que determina a classificação na
última em ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Assim, pela aplicação das regras 1, 2b, e 3a deve ser classificada na posição
2811. E não devemos deixar de considerar que a posição 2811 encontra­se situada em último
lugar na ordem numérica.
Por consequência temos que a subposição 2811.22 Dióxido de silício
identifica perfeitamente a mercadoria importada. E o subitem aplicado deverá ser o 2811.22.90,
já que não é um produto obtido por precipitação química, não é do tipo aerogel, não é um gel
de sílica, logo deve ser classificado no subitem “outros”.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso fazendário e nego­lhe provimento.
De outro turno, conheço do recurso do contribuinte e o provejo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003299/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.269
CSRF­T3
Fl. 16

15

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital